Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. VIA INADEQUADA PARA QUESTIONAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. COISA JULGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ACERCA DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMITE TEMPORAL. PRAZO QUINQUENAL. ART. 54 DA LEI No 9.784/99. O PRAZO DECADENCIAL É, EM REGRA, INSUSCETÍVEL DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 207 DO CC.
1. A mera reiteração dos argumentos lançados na petição inicial não é suficiente ao não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões recursais abrangem os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. As contrarrazões de apelação não são a via adequada para vindicar a reforma de capítulo da sentença.
2.1. Considerando que a insurgência referente ao valor atribuído à causa foi deduzida em sede de contrarrazões à apelação, sendo que a matéria se trata de capítulo da sentença, a via escolhida pelos réus para o seu questionamento não se mostra adequada. Preliminar rejeitada.
3. Considerando a inexistência de discussão e de decisão acerca da competência ou incompetência da autoridade que exonerou autor dos quadros de pessoal da ADASA nas ações judiciais propostas por ele em momentos outros, não há se falar em existência de coisa julgada apta a afastar a análise do pedido realizado administrativamente, bem como nos presentes autos (art. 502 do CPC).
4. Por meio da autotutela, a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os, por motivo de conveniência e oportunidade, tendo o STF publicado a Súmula no 473, segundo a qual “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
4.1. Não obstante o disposto, o poder de autotutela da Administração não é absoluto, possuindo pois um limite temporal em favor da estabilidade das relações jurídicas, tendo o art. 54 da Lei no 9.784/99 estabelecido que que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
4.2. Consoante remansosa jurisprudência pátria, diante da ausência de previsão legal, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do art. 54, caput, da Lei 9.784/99 é, em regra, insuscetível de suspensão ou de interrupção, devendo ser observada a regra do art. 207 do CC.
4.2.1. De forma excepcional, será possível a interrupção do prazo decadencial desde que haja ato concreto produzido por autoridade competente visando à revisão do ato administrativo qualificado como ilegal (art. 54, §2o, da Lei 9.784/99).
4.3. Considerando que o Distrito Federal, por meio da Lei Distrital no 2.834/01, recepcionou a Lei Federal no 9.784/99 e que, no presente caso, o autor deseja revisar ato que foi publicado em 6/9/2013, sendo que o respectivo pedido de revisão foi protocolado apenas em 3/12/2019, restou configurada a decadência do poder de autotutela da Administração.
4.3.1. Não se observa dos documentos colacionados qualquer indício de que a Administração tenha, de alguma forma, impugnado a validade do ato que o autor pretende revisar, de forma que não se aplica ao caso a interrupção do prazo decadencial prevista no art. 54, §2o, da Lei 9.784/99.
5. Apelação desprovida.